Tribunal: STF
Processo: Rcl 46536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020203-81.2018.5.04.0303), a qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019).
    O reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/9):
Conforme será mais adiante melhor demonstrado, a Oitava Turma do Tribunal Regional da Quarta Região no processo 0020203- 81.2018.5.04.0303 descumpriu o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5794, ao reconhecer a obrigatoriedade sem direito a oposição pelos participantes das categorias profissionais ou econômicas, mediante autorização por assembleia geral, conforme se depreende da ementa: 
    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. A contribuição sindical, que a Constituição Federal assegura, é obrigatória e devida pelos que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas entidades. 
    Nos fundamentos do acórdão do TRT da 4ª Região constata-se que entendeu pela obrigatoriedade da contribuição sindical e a possibilidade de a autorização assemblear substituir a anuência individual e expressa dos empregados no desconto das contribuições sindicais, de acordo com o trecho transcrito para melhor elucidar: 
    (…)
    Justifica-se também a presente reclamação contra a última r. decisão do E. TRT, referente ao julgamento dos Embargos de Declaração publicada em 08/03/2021, o qual não imprimiu efeito modificativo mantendo a obrigatoriedade da contribuição sindical sem direito a oposição dos empregados das reclamadas. 
    Ressalte-se que a presente reclamação é fundada no artigo 988, I, II e III do CPC e pretende garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5794, não havendo que se falar em necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de seu cabimento, requisito somente exigido na hipótese de reclamação proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, que tenha por objetivo garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos. 
    Não houve o trânsito em julgado da decisão impugnada, conforme andamento processual anexo, sendo certo que a presente Reclamação é ajuizada enquanto aguarda o julgamento do recurso de revista interposto contra a decisão reclamada, o que afasta o óbice da Súmula nº 734/STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 
    Desta forma, frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida na ADI n.º 5794, cabe a presente Reclamação Constitucional, calcada nos artigos 102, I, “l” da CF/88, 988, III do CPC, e 156 e seguintes do Regimento Interno do C. STF. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação na origem e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar as r. decisões da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região tomadas na ação civil coletiva n. 0020203-81.2018.5.04.0303 por contrariedade à r. decisão do C. STF na ADI 5794, reconhecendo a impossibilidade de a autorização assemblear substituir a anuência individual e expressa dos empregados no desconto das contribuições sindicais, e dispensando a autora de efetuar tais descontos (doc. 1, fl. 16).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de petição de Recurso de Revista (18/3/2021). 
    O paradigma invocado é a ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). No julgamento da referida ação direta, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Na ocasião do referido julgamento, acompanhei a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, consignando em meu voto os fundamentos, a seguir transcritos, na parte de interesse:
    Diversamente do alegado pela autora, não há exigência de lei complementar para a instituição de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A CF reservou à lei complementar as matérias básicas de integração do sistema tributário nacional, mas não para instituição, alterações ou extinção de contribuições de interesses das categorias profissionais ou econômicas.
    Esta SUPREMA CORTE já assentou a convicção de que as contribuições de interesse de categorias profissionais previstas no artigo 149 da Carta da República não demandam lei complementar para sua instituição.
    (…)
    Não houve qualquer forma de renúncia de receita pela Lei 13.467/2017, sendo, portanto, inaplicável a obrigatoriedade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT. 
    (...)
    Portanto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal na Lei 13.467/2017 no ponto em que retira a compulsoriedade de pagamento da contribuição sindical, uma vez que não instituiu qualquer renúncia fiscal, tão somente concretizando os princípios constitucionais da liberdade associativa e da autonomia dos sindicatos. 
    (...)
    Também não prosperam os argumentos pela inconstitucionalidade material das normas impugnadas. 
    1. A opção do legislador não afeta a liberdade sindical ou ameça sua existência 
    Esta CORTE já analisou a questão na ADI 2.522. A interpretação dada ao inciso IV do artigo 8º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA tem por premissa que a receita decorrente do tributo seria indispensável ao regime sindical. No entanto, conforme foi demonstrado, isso não foi estabelecido no texto constitucional, que assentou:
    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
    (...)
    IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
    Diante dessas considerações, observa-se que a contribuição sindical obrigatória não pode ser considerada pilar do regime sindical. O pilar do regime sindical é a existência de fonte de custeio para as entidades sindicais. A reforma proporcionada pela Lei 13.467/2017 não extinguiu nenhuma fonte de custeio dos sindicatos, apenas alterou a natureza de uma delas, que não mais constitui obrigação compulsória, e sim obrigação de natureza facultativa, circunstância que prestigia o princípio da liberdade individual e da liberdade sindical. 
    As alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 em relação ao financiamento dos sindicatos, embora tenham suprimido, por um lado, a exigibilidade compulsória das contribuições sindicais, de outro, expandiram a regulamentação da percepção de honorários nas causas trabalhistas, fixando o direito de recebimento dessa parcela “entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, a ser devido nas causas em que o sindicato atue como assistente ou substituto processual (artigo 794-A, caput, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho). 
    Certo também é que a contribuição sindical não representa a única fonte de custeio juridicamente prevista em favor dos sindicatos. A própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL prevê a contribuição confederativa (artigo 8º, inciso IV) e a Consolidação das Leis do Trabalho contempla, ainda, as mensalidades e taxas assistenciais (artigos 548, alínea “b”; e 513, alínea “e”), que podem ser reajustadas para fazer frente ao decréscimo de receitas.
    Desse modo, a instituição da facultatividade na cobrança das contribuições sindicais não é medida que possa ser tida como violadora dos dispositivos constitucionais que garantem direitos sociais protegidos por meio dos sindicatos.
    Sobre o fato de a contribuição não ser fonte essencial de custeio das entidades sindicais, a ADI 2.522, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 47 da Lei 8.906/1994 (EOAB), que isenta os inscritos no quadro da OAB do pagamento da contribuição sindical, este TRIBUNAL declarou a constitucionalidade do preceito e enfatizou que “não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio”.
    (…)
    Denota-se, portanto, que a contribuição sindical facultativa se harmoniza com o regime sindical, ao contrário da contribuição compulsória. 
    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 
    A decisão impugnada julgou procedente Ação Civil Pública para condenar as rés a proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada substituído empregado, independentemente de autorização prévia e expressa, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo dos arts. 582 e 583 da CLT, sob as penas do artigo 600 da CLT, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020 (doc. 6, fl. 3).
    Consta do ato reclamado a seguinte fundamentação (doc. 6, fls. 5/8)
    Consabido que os sindicatos fortes e organizados, aliás, até abrem mão da contribuição sindical, pois a própria categoria entende a importância de os fazerem fortes e aprovam em assembleia o desconto e recolhimento de contribuição assistencial. Entretanto, essa não é a realidade de sindicatos menores ou mesmo de sindicatos de empregados e funcionários públicos (só podem estabelecer cláusulas de natureza social em suas negociações e não de natureza econômica), que dependem exclusivamente, para o bem de defenderem os direitos de sua categoria, dos valores arrecadados com a contribuição sindical. Importante, referir, ainda, que a questão envolve, também uma hiperestrutura, pelo que dispõe o art. 589 da CLT, com destinação específica dos valores arrecadados a título de contribuição sindical: confederações, federações, e conta especial emprego e salário. Como se verifica, parte da destinação, inclusive, se dá à União e, em razão disso, não tem finalidade apenas o custeio da organização sindical, podendo, ainda, ser integralmente destinada à União, quando não houver entidade sindical na base ou mesmo federação ou confederação, conforme previsão legal do art. 590 também da CLT. 
    Dito isso, ressalto que a Medida Provisória 873/2019 veda expressamente o desconto em folha da contribuição sindical e das contribuições facultativas e mensalidades por decorrência (art. 545 da CLT) e, além disso, determina o pagamento por meio de boleto bancário após autorização expressa prévia, voluntária, individual. Estabelece, ainda, a impossibilidade de se decidir sobre a compulsoriedade por meio de norma coletiva, vedando inclusive o direito de oposição. Quanto à matéria de fundo, que diz respeito à constitucionalidade da medida provisória em questão, sempre entendi por preponderante o princípio da liberdade sindical, como forma de fortalecimento do próprio sindicato e da legitimidade das convenções e normas coletivas negociadas. Entretanto, sabido que o sistema brasileiro ainda apresenta resquícios corporativistas e que são essenciais ao não enfraquecimento abrupto e imediato das organizações sindicais. Nesse sentido, venho decidindo quanto ao controle de convencionalidade efetuado no que concerne à Lei nº 13.467/2017 - quando do julgamento de inúmeros mandados de segurança em que discutida a questão da compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical. Tais fundamentos se aplicam perfeitamente ao presente caso, pois, da mesma forma, o que se tem é a violação do princípio da liberdade sindical (base do que dispõe o art. 8º da Constituição Federal), os quais adoto como razões de decidir, com o seguinte teor: 
    (…)
    Na linha do acima decidido, quanto à inconvencionalidade da alteração legislativa referente à compulsoriedade do recolhimento da contribuição assistencial, entendo que a Medida Provisória 873/2019 é ainda mais grave porquanto, além de retirar o poder das convenções coletivas quanto a estabelecer a obrigatoriedade ou não do recolhimento de dita contribuição, traz o corte da possibilidade de desconto em folha de tais verbas essenciais ao custeio das atividades sindicais fomentadas pela Constituição, importando em retrocesso sem precedentes, em verdadeira interveniência do poder público no funcionamento dos sindicatos, fortalecendo a já iniciada violação aos preceitos basilares da liberdade sindical. Tal alteração, ainda, por meio de medida provisória, demonstra que sequer houve a discussão devida sobre o tema - com participação da população - e a adequada apreciação pelo poder legislativo, em afronta ao Estado Democrático de Direito e à separação dos poderes. 
    A Medida Provisória retira todo o meio de fazer efetivo recolhimento da contribuição, vetando aos sindicatos e suas assembleias o poder de deliberação sobre a obrigatoriedade e fazendo desaparecer, inclusive, a multa e cominações legais que existiam para inviabilizar apropriação indébita. Impossibilita a organização política, administrativa e financeira sindical, colocando por terra o princípio que é base do artigo 8º da Constituição Federal. 
    Por todos esses fundamentos, é entendimento desta Relatora que os descontos da contribuição sindical devem permanecer obrigatórios, pela necessidade da estabilidade do sistema até então concebido e diante da alta lesividade que acarreta o seu não recolhimento neste momento. 
    Assim, à luz dos argumentos já expostos, considerando o caráter compulsório do desconto a título de contribuição sindical, bem como da força que deve ser própria do movimento sindical a equalizar a relação entre trabalhadores e empregadores, deve ser reformada a decisão de origem, para que se acolha a pretensão deduzida pelo sindicato reclamante acerca da validade da assembleia geral para fins de autorização de cobrança da contribuição e determinar que as reclamadas cumprisse a obrigação consistente em proceder o desconto de um dia de trabalho de cada um de seus empregados, independentemente de autorização prévia e expressa, em parcelas vencidas e vincendas, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical. 
    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário do sindicato autora para condenar as rés a proceder ao desconto de um dia de trabalho de cada substituído empregado, independentemente de autorização prévia e expressa, bem como que recolha em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical, no prazo dos arts. 582 e 583 da CLT, sob as penas do artigo 600 da CLT, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020 
    Como se observa, o ato reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, considerada a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). Nesse sentido, os seguintes julgados proferidos pela Primeira Turma: Rcl 35501 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/07/2020 e Rcl 35540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe, 29/10/2020, este último assim ementado: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente